Tribunal: TJBA
Processo: 8057454-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057454-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
PATRICIO LIMA RODRIGUES, JOSEANE LIMA RODRIGUES, PALOMA LIMA RODRIGUES

APELADO: BAHIANA REIS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LUILE GADELHA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. REGIME DE OBRA POR ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais formulados pela adquirente de lote em empreendimento imobiliário.

Controvérsia acerca da responsabilidade pela execução e custeio das obras de infraestrutura do loteamento, bem como sobre a validade da contestação e a legitimidade passiva do sócio da empresa.

II. Da tempestividade da contestação

Não há que se falar em revelia, tendo em vista que a contestação foi apresentada dentro do prazo legal de 15 dias úteis, contados da juntada do AR de citação, conforme demonstrado nos autos.

III. Do regime de obra por administração

O contrato foi celebrado no regime "a preço de custo" ou "por administração", previsto no art. 58 da Lei nº 4.591/64, no qual os adquirentes assumem expressamente a responsabilidade pelo custeio das obras de infraestrutura.

Nesta modalidade contratual, cabe à incorporadora apenas a administração do empreendimento, gerenciando os recursos aportados pelos compradores, não tendo obrigação de executar as obras com recursos próprios.

IV. Da ausência de descumprimento contratual

Não restou demonstrado nos autos que a empresa tenha agido em desconformidade com os termos pactuados ou violado direitos assegurados à consumidora.

A prorrogação do cronograma de obras foi realizada mediante assembleia dos adquirentes e encontra respaldo no Decreto Municipal nº 391/2021, que autorizou a suspensão e o reescalonamento dos cronogramas de obras urbanísticas em razão da pandemia da COVID-19.

V. Da ilegitimidade passiva do sócio

Correta a exclusão do sócio do polo passivo, uma vez que este atuou exclusivamente como representante legal da empresa, não tendo firmado o contrato em nome próprio nem assumido obrigações pessoais perante a consumidora.

VI. Da inexistência de danos morais

Não se configura dano moral indenizável o mero dissabor contratual, sendo necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em tela.

VII. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8057454-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CÉLIA MARIA DE JESUS LIMA
e como apelado
BAHIANA REIS LTDA - EPP e LUCAS BAHIANA DOS REIS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto